Tribunal: TJMT
Processo: 1024930-44.2021.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024930-44.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA. - CNPJ: 32.270.608/0001-22 (RECORRENTE), THAYS CAROLINE DE SOUZA ALVES 06712621143 - CNPJ: 36.385.872/0001-62 (RECORRIDO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. BANCÁRIO. MAQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA. VALORES CREDITADOS EM DUPLICIDADE NA CONTA DO CLIENTE. ERRO SISTÊMICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL AUSENTE. DANO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO.
SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 174100200, na reclamação nº
1024930-44.2021.8.11.0003
, do 1º Juizado especial de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com a condenação ao pagamento de dano material na forma simples no valor de R$ 486,75 (quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), tendo sido fixado dano moral no valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
).

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- inaplicabilidade do CDC; dano moral e material não comprovado; requisitos para atribuição do dano moral a pessoa jurídica não cumpridos.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- Da incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
CDC
não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).

Contudo, tem-se admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica,
jurídica
ou econômica da
pessoa jurídica
, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do
CDC
(
teoria finalista mitigada
).

Nesse sentido:

“Ementa: COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E DE SERVIÇOS DE CRÉDITO PRESTADO POR EMPRESA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE. –
A aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária
. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a incompetência absoluta da Vara Especializada de Defesa do Consumidor, para decretar a nulidade dos atos praticados e, por conseguinte, para determinar a remessa do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca.”
(STJ – 2ª S - REsp nº 541.867/BA - Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO - Rel. p/ Acórdão Ministro BARROS MONTEIRO – j. 10/11/2004 - DJ 16/05/2005 -p. 227). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CDC E DIREITO ECONÔMICO. "OPERAÇÃO CASADA". ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASE BACK) E CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB). NULIDADE DO DEPÓSITO EM CDB. INCREMENTO DO CAPITAL DE GIRO E DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E DE VULNERABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC
. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO. POSSIBILIDADE. ART. 257 DO RISTJ. VEDAÇÃO DE "OPERAÇÃO CASADA" EM LEIS ECONÔMICAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Violação dos arts. 128 e 460 do CPC não caracterizada, tendo em vista que o Tribunal de origem, dentro dos limites traçados na inicial, acolheu o expresso pedido de nulidade do contrato e julgou procedente a ação considerando ilegal, com base no art. 39, I, do CDC, a realização de "operação casada", na forma do art. 39, I, do CDC. 2. Diante da teoria finalista, acolhida na jurisprudência deste Tribunal Superior, contratos celebrados para a obtenção de financiamento mediante arrendamento mercantil, do tipo lease back, e para a aplicação financeira dos respectivos recursos em CDB com o propósito de ampliar o capital de giro e fomentar a atividade empresarial não são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, ausente a figura do consumidor definido no art. 2º do referido diploma.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem atenuado a aplicação da teoria finalista, admitindo a incidência do Código de Defesa de Consumidor na relação jurídico-obrigacional entre comerciantes ou profissionais quando estiver caracterizada situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência.
Ocorre que o acórdão recorrido não apreciou a questão da hipossuficiência ou da vulnerabilidade da autora, tema que, sem dúvida, demandaria o exame das provas referidas, genericamente, pela recorrida. Incidência da mesma orientação contida na Súmula n. 7 do STJ. 4. Cabe ao magistrado aplicar a norma legal que entender adequada aos fatos da causa, não precisando nem devendo se limitar aos dispositivos apresentados pelas partes para julgar o feito, vigorando em nosso Direito os princípios inseridos nos brocardos da mihi factum, dabo tibi jus e jura novit curia. 5. Nesta instância especial, permite-se a este Tribunal Superior, aplicando o direito à espécie na forma do art. 257, parte final, do RISTJ, manter o acórdão recorrido mediante a adoção de dispositivos legais e de argumentos jurídicos diversos dos apresentados pelas instâncias de origem e nas contrarrazões ao recurso especial. 6. Apesar de inexistir relação de consumo e de não incidirem as regras do CDC no presente caso, a procedência da ação deve ser mantida por fundamentos jurídicos diversos dos contidos no acórdão recorrido, tendo em vista que a prática da "operação casada" vem sendo proibida há muito tempo na legislação pátria infraconstitucional, inclusive na época da contratação (outubro de 1993), tipificando-a ora como "crime contra a ordem econômica", ora como mera "infração da ordem econômica". De fato, o interesse jurídico protegido extrapola o âmbito da relação contratual estabelecida entre particulares e nela interfere, sendo irrelevante, no caso concreto, incidir ou não o CDC. Busca-se, enfim, nas leis que vedam a "operação casada" (arts. 2º, IV, "b", da Lei n. 4.137/1962, 5º, II e III, da Lei n. 8.137/1990, 3º, VII, da Lei n. 8.158/1991, 20, I, e 21, XXIII, da Lei n. 8.884/1994 e 36, I e § 3º, XVIII, da Lei n. 12.529/2011), coibir atos que atentem contra a livre concorrência, um dos princípios basilares e essenciais à atividade econômica, conforme explicitado na Constituição Federal. 7. Recurso especial improvido.”
(STJ – 4ª T - REsp 746.885/SP – rel. Minstro Antônio Carlos Ferreira – j. 18/12/2014 - DJe 23/02/2015). Grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO NO PRODUTO – AQUISIÇÃO POR PESSOA JURÍDICA – APLICAÇÃO DO CDC – TEORIA FINALISTA MITIGADA – VULNERABILIDADE TÉCNICA DA AUTORA EM RELAÇÃO À RÉ – PRECEDENTES DESTA CORTE – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – ART. 101, I DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a destinação final do produto não é o único elemento que caracteriza a relação de consumo, e adota a teoria finalista mitigada quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica
. Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio.”
(TJ-MT 10059770720228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022). Grifei.

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. 1 -
Consumidor por equiparação
. Pessoa física. A pessoa física que se utiliza de máquina de cartão de crédito adquirido com a finalidade de vender seus produtos de modo profissional, ainda que não se enquadre na definição mais comum de consumidor (art. 2º. do CDC), por não ostentar a qualidade de destinatário final do produto, se equipara ao consumidor quando constatada a vulnerabilidade perante o fornecedor, no caso, a administradora do cartão de crédito. Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no CDC.
(AInt no AREsp 1285559 / MS 2018/0099210-4, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Na 3ª. Turma Recursal (07011367420188070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma) 2 - Responsabilidade civil. A máquina de cartão do crédito do autor foi adquirida com o objetivo de vender os livros de autoria do recorrente em um evento na cidade de São Paulo. Entretanto, a máquina apresentou defeito que não permitiu a sua utilização (fato incontroverso), pelo que o autor restou privado da maioria dos negócios, uma vez que não podia se valer da forma mais usual de pagamento. Resta, pois, demonstrado o defeito, a atrair a responsabilidade do fornecedor, na forma do art. 14 do CDC. 3 - Dano moral. A falta de funcionamento da máquina de cartão de crédito, no caso em exame, privou o autor da realização de negócios e melhor divulgação de sua obra literária que implica em perda de potenciais leitores e reduz a possibilidade de difundir o seu conhecimento e experiência, além do aspecto meramente econômico, que é de improvável avaliação. Há, portanto, violação a direitos da personalidade que deve ser compensado. 4 - Danos materiais. Quanto aos danos materiais, não restou demonstrado, de modo contábil, a extensão de eventual dano, de modo que não há como reconhecer a ocorrência de lucros cessantes. 5 - Recurso conhecido e provido, em parte.”
(TJDFT – 1ª TR – RI nº 0701292-32.2018.8.07.0016 – el. Juiz FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA – j. 07/12/2018 - DJE 28/02/2019). Grifei.

- da inversão do ônus da prova
.

Pelo conjunto probatório amealhado aos autos, não é possível constatar, de maneira inequívoca, a ocorrência de irregularidade e a sua manutenção, pois não apresentado nenhum extrato da conta corrente com o desconto dos valores discutidos.

Portanto, a parte Recorrida/Reclamante não comprovou, e seria sua incumbência, nos termos do art. 373, I, do CPC, os fatos narrados na petição inicial.

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Recorrida/Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações que, no caso concreto, reclama prova documental.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII
), o que não se verifica no presente caso.

- Do dano moral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o
dano moral
à
pessoa jurídica
não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial.

Precedentes (
STJ – 2ª T - REsp 1.370.126/PR - rel. Ministro Og Fernandes – j. 14/4/2015 - DJe 23/4/2015
); (
STJ – 1ª T - AgRg no AREsp 294.355/RS - rel. Ministro Sérgio Kukina – j. 20/8/2013 - DJe 26/8/2013
); (
STJ – 2ª T - REsp 1.326.822/AM - rel. Ministro Herman Benjamin – j. 11/12/2012 - DJe 24/10/2016
).

Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem.

Para a configuração de
dano moral
indenizável à
pessoa jurídica
é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos.

- Do dano material.

Apesar de formulado pedido de ressarcimento, no caso, verifico que, a conduta da Empresa Recorrente de creditar valores em duplicidade não ensejou em prejuízo patrimonial algum, de modo que o pedido de indenização por dano material deve ser indeferido.

Por fim, ausente a demonstração inequívoca do dano material efetivamente sofrido, resulta na inviabilidade da pretensão indenizatória neste ponto.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida para:
a)
indeferir o dano moral e o dano material;

b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023